Tribunal: TJDFT
Processo: 0715426-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DOS RÉUS. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. CIRCUNSTANCIADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Roubos de veículos em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria comprovadas. As vítimas afirmaram que foram abordadas por mais de um indivíduo, e que a subtração de seus veículos se deu mediante o emprego de arma de fogo.
2. Nos termos de entendimento jurisprudencial corrente, para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo não é necessária, se a arma não foi apreendida; e outros elementos probatórios são no sentido do uso efetivo deste artefato. No caso, os apelantes só foram presos dias após os crimes, após ampla investigação policial. Exigir-se a apreensão da arma de fogo para caracterizar a majorante implicaria na ineficácia da norma penal; quando as vítimas apontam, com certeza, de que foram abordadas por indivíduos armados.
3. Nos termos do recente posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
4. Recursos desprovidos.